Tribunal: TJBA
Processo: 8058623-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058623-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DILSON CARDOSO

Advogado(s)
:
VANESSA CAMARGO MACHADO DE BRITO, DAVID PEREIRA BISPO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. OMISSÃO CONFIGURADA. PRECEDENTE QUALIFICADO SUPERVENIENTE. TEMA 1.387 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. SAQUE REALIZADO EM 11/06/2007. AÇÃO AJUIZADA EM 04/05/2024. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, ao apreciar demanda envolvendo alegados desfalques e ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP, afastou a prescrição e manteve o prosseguimento da ação. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça, relativa ao termo inicial do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a controvérsia à luz da tese fixada no Tema 1.387 do STJ e, em caso positivo, definir o marco inicial da prescrição nas ações que discutem falhas na gestão de contas individualizadas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quando ausente manifestação sobre precedente obrigatório.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387 sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 2.214.879/PE e REsp 2.214.864/PE), fixou tese no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relacionada a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.
A aplicação da tese repetitiva revela omissão relevante no acórdão embargado, impondo-se a integração do julgado, em observância ao sistema de precedentes obrigatórios previsto nos arts. 926 e 927 do CPC.
Nos termos do Tema 1.150 do STJ, a pretensão indenizatória decorrente de irregularidades em contas vinculadas ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
No caso concreto, o saque integral do principal ocorreu em
11/06/2007
, enquanto a ação foi ajuizada em
04/05/2024
, transcorrendo lapso temporal superior a dez anos entre os marcos considerados, o que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada, aplicar a tese firmada no Tema 1.387 do STJ e reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Tese de julgamento:
Nas ações que discutem falha na prestação do serviço relacionada a saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individualizadas do PASEP, o prazo prescricional decenal tem início na data do saque integral do principal, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.
8058623-63.2024.8.05.0001
, em que figuram como
embargante, BANCO DO BRASIL S.A. e embargado, DILSON CARDOSO.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e acolher
os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para suprir a omissão apontada, aplicar a tese firmada no Tema n.º 1.387 do Superior Tribunal de Justiça e reconhecer a prescrição da pretensão autoral, dando, por consequência, provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão agravada e negar provimento ao Apelo autoral confirmando a sentença
a quo,
majorando, ainda, os honorários advocatícios de sucumbência para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade resta suspensa pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

1